Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE FRAUDE. SUPOSTO ESTELIONATO COM DADOS DO AUTOR/CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização moral proposta em desfavor das empresas requeridas, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes em decorrência de contrato de locação de veículo firmado fraudulentamente por terceiro. A sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, tendo o autor interposto apelação cível, tão somente para pleitear a majoração do quantum compensatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige a demonstração de violação concreta e grave aos direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes de falhas administrativas.
4. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo presumido e dispensando prova específica do abalo psicológico sofrido.
4.1. No caso dos autos, a responsabilidade das locadoras decorre de falha na prestação de serviços, por ausência de cautelas mínimas que impedissem a utilização fraudulenta dos dados do autor e a instauração de inquéritos policiais em seu desfavor.
5. Uma vez caracterizado o abalo moral experimentado, devem ser levadas em conta, para fins de fixação do valor da indenização, a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor, mediante juízo de razoabilidade e proporcionalidade.
6. O montante de R$ 5.000,00 fixado em sentença revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, e respeitando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. O dano moral pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
2. Na fixação do valor indenizatório, deve-se observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, ainda, a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da medida.
3. O montante arbitrado é suficiente para reparar o dano moral e cumprir a função pedagógica-punitiva da condenação.